Tribunal: TJDFT
Processo: 0717884-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DA RÉ (PREVI) – AGI 0717510-52.2019.8.07.0000. REVISÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE EXPURGOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CONCORDÂNCIA COM O LAUDO PERICIAL. APLICAÇÃO DE IPC. ATUALIZAÇÃO PELO INPC. EXTINÇÃO DO PRIMEIRO ÍNDICE. ADEQUAÇÃO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA – AGI 0717884-68.2019.8.07.0000. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E DEDUÇÃO DAS PARCELAS DE CUSTEIO NA DECISÃO AGRAVADA. FASE DE LIQUIDAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OFENSA À COISA JULGADA. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DO TÍTULO. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS MÍNIMOS. JUIZ DA LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. AGI No 0717510-52.2019.8.07.0000 - O recurso da agravante/ré (PREVI) não pode ser conhecido por pelo menos dois obstáculos formais: em primeiro lugar, porque está ausente o interesse recursal, pois a pretensão recursal coincide com aquilo que já dispõe a decisão agravada e foi contemplado no laudo pericial, pertinente aos juros de mora, dedução do custeio do plano de benefícios, observância da prescrição quinquenal, bem como o percentual de 60% do benefício da autora (pensionista), à vista do rateio do grupo familiar.
2. O segundo óbice formal ao conhecimento do recurso da ré se revela diante da postura contraditória adotada, pois, nos autos de origem se manifestou favorável ao IGP-DI, índice requerido pela agravada/autora na inicial, inclusive acrescentou que esse índice somente poderia ser substituído pelo IPC, que foi o índice adotado no laudo pericial elaborado na liquidação da sentença, cuja substituição pelo INPC a partir de 1991 se dá, logicamente, em razão da extinção do primeiro em 1991, conforme entendimento pacificado acerca do tema no STJ, além desse último também ser o índice de atualização adotado neste Tribunal. Preliminar de não conhecimento do recurso da ré (PREVI) acolhida.
3. AGI No 0717884-68.2019.8.07.0000 - A autora alega que a decisão fere a coisa julgada, porque reconhece a prescrição quinquenal e a dedução das parcelas referentes ao custeio do plano na fase de liquidação, o que não consta do título em execução.
4. Os autos demonstram que, a rigor, a própria exequibilidade da decisão transitada em julgado no STJ encontra dificuldade, pois tanto na sentença, quanto no acórdão proferido na apelação julgada por este Tribunal na fase de conhecimento foi declarada a prescrição integral da pretensão deduzida pela autora. Ocorre que, no julgamento do AgRg no RECURSO ESPECIAL No 984.095 – DF e, posteriormente, do EDcl naquele mesmo recurso, o Superior Tribunal de Justiça se limitou a tratar, inclusive de forma genérica, da necessidade de recomposição de perdas inflacionárias em benefício de previdência privada, e, de forma específica, nos aclaratórios, remete as balizas do julgado para a fase de liquidação.
5. Logo, sem a parametrização da liquidação efetivada pela Magistrada na decisão agravada, ter-se-ia verdadeira inexequibilidade do quanto decidido, certo que, a rigor, a própria ré não percebeu que a decisão no recurso especial não analisou detidamente o mérito do acórdão do TJDFT, o que reflete na fase de apuração dos haveres, tanto mais a justificar a delimitação efetivada na origem para que a execução possa prosseguir, o que não se confunde com afronta à coisa julgada.
6. JULGAMENTO CONJUNTO. RECURSO DA RÉ/PREVI (AGI 0717510-52.2019.8.07.0000) NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA (AGI 0717884-68.2019.8.07.0000) CONHECIDO E DESPROVIDO.